Tribunal: TJSP
Processo: 0002618-36.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. Histórico prisional conturbado. Agravante que praticou falta grave durante o cumprimento da pena, consistente no abandono do regime semiaberto, circunstância que levou à sua regressão ao regime fechado. Circunstâncias do caso que recomendam cautela, de maneira que a paulatina concessão de maior

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. Histórico prisional conturbado. Agravante que praticou falta grave durante o cumprimento da pena, consistente no abandono do regime semiaberto, circunstância que levou à sua regressão ao regime fechado. Circunstâncias do caso que recomendam cautela, de maneira que a paulatina concessão de maior liberdade e responsabilidade ao agravante permitirá que se observe o melhor momento para a concessão de benefício mais amplo. Presença de elementos que evidenciam sua inaptidão, no momento, para o benefício mais amplo. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso.